Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-44.2016.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001725-44.2016.8.11.0046

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA MASUTTI LTDA - CNPJ: 26.595.181/0001-30 (EMBARGANTE), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA MASUTTI LTDA - CNPJ: 26.595.181/0001-30 (APELADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (APELADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELAS REQUERENTES, ORA APELADAS – NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – NECESSIDADE – JUROS DE MORA – CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ao defender que os protocolos de solicitação de cancelamento dos contratos não existiam, competia à requerida, ora apelante, demonstrar tal fato, o que, da análise dos documentos por ela carreados aos autos, não logrou êxito em comprovar.

2. Tanto é assim que a requerida, ora apelante, a fim de alicerçar sua tese, somente carreou aos autos “prints” de telas do seu sistema interno, que, conforme entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, não é prova suficiente para atestar a legalidade dos débitos questionados pela parte requerente, ora apelada.

3.
Não fosse suficiente e corroborando a tese defendida na inicial quanto à solicitação dos cancelamentos dos contratos, da análise de todo o processado, extrai-se que a requerida, ora apelante, sequer demonstrou as ligações efetuadas pelas requeridas, ora apeladas, após o período que sucedeu aos discutidos pedidos de cancelamentos dos contratos.

4.
Nesse contexto, tendo em conta que as requerentes, ora apeladas, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.

Já no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, realmente, sua incidência sobre os valores a serem devolvidos às requerentes, ora apeladas, a teor do artigo 405 do Código Civil, é a partir da citação

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
OI S.A.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de n.º 1725-44.2016.8.11.0046, ajuizada por
AGROPECUÁRIA MASUTTI LTDA. e CLAIDES LAZARETTI MASUTTI,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida a ressarcir às requerentes os valores cobrados indevidamente e em dobro, a partir do mês de julho de 2014, provenientes dos contratos de nºs 5044295686 e 5031118730.

ii) declarar inexistentes os débitos cobrados a partir do mês de julho de 2014, referentes aos contratos de nºs 5044295686 e 5031118730; e

iii) condenar a requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos requerentes.

Em suas razões recursais (id. 141069755 – págs. 1 a 9), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não praticou qualquer ato ilícito a ensejar o pedido formulado na inicial.

Afirma que as requerentes, ora apeladas, não comprovaram a suposta solicitação de cancelamento dos serviços de telefonia contratados, de modo que não há que se falar em restituição em dobro.

Salienta que os argumentos utilizados pelas requerentes, ora apeladas, não tem qualquer lógica, uma vez que “quem efetuaria pagamentos durante dois anos de maneira indevida após o cancelamento”?

Subsidiariamente, defende que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 141069758 – págs. 1 a 9).

Em seu parecer (id. 151205685 – págs. 1 e 2), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu que não é o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de n.º 1725-44.2016.8.11.0046, ajuizada por AGROPECUÁRIA MASUTTI LTDA. e CLAIDES LAZARETTI MASUTTI em face de OI S.A. (em recuperação judicial), agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não praticou qualquer ato ilícito a ensejar o pedido formulado na inicial.

Afirma que as requerentes, ora apeladas, não comprovaram a suposta solicitação de cancelamento dos serviços de telefonia contratados, de modo que não há que se falar em restituição em dobro.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora insista que os protocolos mencionados na inicial para demonstrar a solicitação do pedido do cancelamento dos contratos não existam, certo é que são indícios de provas suficientes para evidenciar o direito perseguido pelas requerentes, ora apeladas.

Assim, ao defender que os protocolos de solicitação de cancelamento dos contratos não existiam, competia à requerida, ora apelante, demonstrar tal fato, o que, da análise dos documentos por ela carreados aos autos, não logrou êxito em comprovar.

Tanto é assim que a requerida, ora apelante, a fim de alicerçar sua tese, somente carreou aos autos “prints” de telas do seu sistema interno, que, conforme entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, não é prova suficiente para atestar a legalidade dos débitos questionados pela parte requerente, ora apelada.

A propósito, vejamos alguns precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

(N.U 0000428-30.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA DÍVIDA – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da dívida alegada.

Não comprovado o débito, a inclusão em cadastros restritivos configura ato ilícito cujos danos morais são presumidos e geram o dever de indenizar.

Se o valor fixado na sentença para a reparação mostrar-se ínfimo, a majoração é devida.

Aplica-se na via recursal o art. 85, § 11, do CPC.

(N.U 1013553-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)”

Não fosse suficiente e corroborando a tese defendida na inicial quanto à solicitação dos cancelamentos dos contratos, da análise de todo o processado, extrai-se que a requerida, ora apelante, sequer demonstrou as ligações efetuadas pelas requeridas, ora apeladas, após o período que sucedeu aos discutidos pedidos de cancelamentos dos contratos.

Nesse contexto, tendo em conta que as requerentes, ora apeladas, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nessa mesma linha de pensamento, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Já no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, realmente, sua incidência sobre os valores a serem devolvidos às requerentes, ora apeladas, a teor do artigo 405 do Código Civil, é a partir da citação.

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para fixar o termo inicial dos juros de mora, a incidir sobre os valores cobrados indevidamente, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023